Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600449-55.2020.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): IMPETRANTE: FRANCISCO LACERDA BRASILEIRO
Órgão julgador: IMPETRANTE: FRANCISCO LACERDA BRASILEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
27/10/2020
Número: 0600449-55.2020.6.16.0000

Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 06/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600211-80.2020.6.16.0147
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Mandado de Segurança Cível com pedido de liminar nº 0600449-
55.2020.6.16.0000, impetrado pela coligação O Trabalho Continua-PSD, PSC, PTB, PSL, PSB, PL,
SOLIDARIEDADE, MDB, PSDB, Francisco Lacerda Brasileiro, Francisco Robson Vidal Sampaio, em
face do ato coator do Eminente Juiz da 147ª Zona Eleitoral do Estado do Paraná-Foz do Iguaçu, Dr.
Gabriel Leonardo Souza de Quadros, e como Interessados o proprietário da página da rede social
Facebook, Nicole Zanonni e Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.(Facebook Brasil) que
indeferiu o pedido liminar de remoção de perfil e/ou conteúdo na forma requerida na petição inicial
e determinou a notificação do representado Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. para, no
prazo de 02 (dois) dias, fornecer a discriminação do Internet Protocol (IP) e os dados dos registros
de acesso pertinentes à identificação do usuário responsável pelas postagens constantes de
diversas URLs, conforme relacionado no requerimento, proferida nos autos de Representação nº
0600211-80.2020.6.16.0147, ajuizada pelos ora impetrantes em face de Nicole Zanonni e Facebook
Serviços Online do Brasil Ltda, por postagens com conteúdo difamatório e injurioso, em perfil
anônimo do Facebook, buscando manchar a imagem dos candidatos perante o eleitorado de Foz
do Iguçu; trechos veiculados: "Estamos aqui para que o povo se foda! Você já roubou, agora é
minha vez. Esse é jogo da alternância de poder. Paulo e Chico. Imorais, cafajestes! Deixem Foz em
paz! Nós sabemos que vocês são bandidos corruptos"; "Você sabe o que faz a mulher do Chico!
Nada! Nada no nosso dinheiro. Marido inventou a Secretaria Extraordinária. Salário da mulher do
Prefeito Chico foi aumentado (...) (Requer: a) o recebimento e processamento do mandado de
segurança, concedendo provimento liminar, de forma inaudita altera parte, para o fim de determinar
que os Interessados, solidariamente e sob pena de multa, realizem a exclusão do perfil anônimo
ou, subsidiariamente, caso não seja o entendimento deste douto juízo, seja determinada a
ocultação das publicações questionadas, constantes nas seguintes URLs:
https://www.facebook.com/photo/?fbid=346991640051362&set=a.113856823364846;lhttps://www.fac
ebook.com/photo/?fbid=346951030055423&set=a.113856823364846;lhttps://www.facebook.com/pho
to/?fbid=346946390055887&set=a.113856823364846;lhttps://www.facebook.com/nicole.zans.3/posts/
346623366754856;lhttps://www.facebook.com/100042215873385/videos/346546810095845/;lhttps://w
ww.facebook.com/nicole.zans.3/posts/344172806999912 e, ao final, em decisão de mérito, seja
concedida a segurança, confirmando os efeitos da liminar).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

FRANCISCO LACERDA BRASILEIRO (IMPETRANTE)
ATANASIO SAVIO (ADVOGADO)
RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR (ADVOGADO)
RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT (ADVOGADO)
RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA (ADVOGADO)
PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA (ADVOGADO)
JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GUILHERME MALUCELLI (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
FRANCISCO ROBSON VIDAL SAMPAIO (IMPETRANTE)
ATANASIO SAVIO (ADVOGADO)
RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR (ADVOGADO)
RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT (ADVOGADO)
RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA (ADVOGADO)
PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA (ADVOGADO)
JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GUILHERME MALUCELLI (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
O TRABALHO CONTINUA 55-PSD / 17-PSL / 45-PSDB / 14-
PTB / 15-MDB / 20-PSC / 40-PSB / 77-SOLIDARIEDADE / 22-
PL (IMPETRANTE)
ATANASIO SAVIO (ADVOGADO)
RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR (ADVOGADO)
RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT (ADVOGADO)
RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA (ADVOGADO)
PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA (ADVOGADO)
JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GUILHERME MALUCELLI (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 147ª ZONA ELEITORAL DE FOZ DO IGUAÇU PR
(IMPETRADO)
FACEBOOK GLOBAL HOLDINGS II, LLC (INTERESSADO)
NICOLE ZANONNI (INTERESSADO)
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
(INTERESSADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
13268
716
26/10/2020 10:38 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.554

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL 0600449-55.2020.6.16.0000 – Foz do Iguaçu –
PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
IMPETRANTE: FRANCISCO LACERDA BRASILEIRO
- OAB/PR0083533
ADVOGADO: ATANASIO SAVIO
- OAB/PR0088286
ADVOGADO: RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR
- OAB/PR0103194
ADVOGADO: RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT
- OAB/PR0058415
ADVOGADO: RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA
- OAB/PR0090525
ADVOGADO: PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA
- OAB/PR0084893
ADVOGADO: JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE
- OAB/PR0098059
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI
- OAB/PR0093401
ADVOGADO: GUILHERME MALUCELLI
- OAB/PR0083449
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO
- OAB/PR0058425
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE
- OAB/PR0034930
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO
- OAB/PR0041756
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES
IMPETRANTE: FRANCISCO ROBSON VIDAL SAMPAIO
- OAB/PR0088286
ADVOGADO: RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR
- OAB/PR0090525
ADVOGADO: PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA
- OAB/PR0083533
ADVOGADO: ATANASIO SAVIO
- OAB/PR0058415
ADVOGADO: RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA
- OAB/PR0084893
ADVOGADO: JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE
- OAB/PR0098059
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI
- OAB/PR0034930
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO
- OAB/PR0103194
ADVOGADO: RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT
- OAB/PR0041756
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES
- OAB/PR0083449
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO
- OAB/PR0058425
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE
- OAB/PR0093401
ADVOGADO: GUILHERME MALUCELLI
IMPETRANTE: O TRABALHO CONTINUA 55-PSD / 17-PSL / 45-PSDB / 14-PTB / 15-MDB /
20-PSC / 40-PSB / 77-SOLIDARIEDADE / 22-PL
- OAB/PR0083533
ADVOGADO: ATANASIO SAVIO
- OAB/PR0088286
ADVOGADO: RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR
- OAB/PR0103194
ADVOGADO: RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT
- OAB/PR0058415
ADVOGADO: RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA
- OAB/PR0090525
ADVOGADO: PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA
- OAB/PR0084893
ADVOGADO: JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE
- OAB/PR0098059
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI
- OAB/PR0093401
ADVOGADO: GUILHERME MALUCELLI
- OAB/PR0083449
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO
Num. 13268716 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 26/10/2020 10:38:35
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102515444565400000012704942
Número do documento: 20102515444565400000012704942

- OAB/PR0058425
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE
- OAB/PR0034930
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO
- OAB/PR0041756
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES
IMPETRADO: JUÍZO DA 147ª ZONA ELEITORAL DE FOZ DO IGUAÇU PR
INTERESSADO: FACEBOOK GLOBAL HOLDINGS II, LLC
INTERESSADO: NICOLE ZANONNI
INTERESSADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2020. MANDADO DE
EMENTA:
SEGURANÇA.

PUBLICAÇÃO
EM
REDE
SOCIAL.
LIBERDADE
DE
EXPRESSÃO.
DESVIRTUAMENTO.
EXTRAPOLAÇÃO
DA
MERA CRÍTICA OU SÁTIRA. PERFIL ANÔNIMO.
CARACTERIZAÇÃO
DE
CONTEÚDO
OFENSIVO. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO
LIMINAR PELA QUAL DETERMINOU-SE A
REMOÇÃO DE ALGUMAS DAS PUBLICAÇÕES
INQUINADAS. SEGURANÇA PARCIALMENTE
CONCEDIDA.
1. É livre a manifestação do pensamento, vedado
o anonimato durante a campanha eleitoral, por
meio da rede mundial de computadores, nos
termos do art. 57-D, da Lei nº 9.504/1997.
2. Malgrado a posição preferencial do direito à
livre manifestação no âmbito eleitoral, o teor de
algumas das veiculações efetuadas pelo criador
do perfil anônimo extrapolaram críticas ou sátiras,
configurando-se como ofensas e insultos pessoais
a candidato, justificando a remoção e imposição
de multa, nos termos dos artigos 57-D da Lei nº
9.504/1997 e art. 27, § 1º da Resolução-TSE nº
23.620/2019.
3. Confirmação da tutela liminar para a concessão
parcial da segurança.

DECISÃO
A Corte, por unanimidade, concedeu parcialmente a segurança, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 23/10/2020
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

Num. 13268716 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 26/10/2020 10:38:35
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102515444565400000012704942
Número do documento: 20102515444565400000012704942

RELATÓRIO
Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por, contra
ato praticado pelo Juízo da 147ª Zona Eleitoral de Foz do Iguaçu, que nos autos de
Representação Eleitoral nº 0600211-80.2020.6.16.0147, indeferiu o pedido liminar de remoção
de perfil e/ou conteúdo na forma requerida na petição inicial. FRANCISCO ROBSON VIDAL
e
;
SAMPAIO
FRANCISCO LACERDA BRASILEIRO
COLIGAÇÃO O TRABALHO
CONTINUA–PSD, PSC, PTB, PSL, PSB, PL, SOLIDARIEDADE, MDB, PSDB
Foram apontados como interessados o proprietário da página da rede social
facebook, NICOLE ZANONNI (https://www.facebook.com/nicole.zans.3), ainda não identificado
(página anônima); e FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

a) na origem, os impetrantes moveram Representação contra o proprietário da
página anônima NICOLI ZANONI e FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA., com
a alegação de que o primeiro interessado publicou diversas postagens com conteúdo
difamatório e injurioso, em perfil anônimo do FACEBOOK, buscando manchar a imagem dos
candidatos impetrantes perante o eleitorado de Foz do Iguaçu;

b) são inúmeros os impropérios e ataques contra a figura dos IMPETRANTES
perante o eleitorado de Foz do Iguaçu;

c) impossível não concluir pelo caráter injurioso e difamador da página em
questão, , restando evidente o direcionamento de insultos, tais quais: ladrão, imoral, cafajeste,
bandido, corrupto, safado, vagabundo etc.

d) extrai-se das publicações o evidente condão de abalar a honra e a imagem
dos impetrantes, com o claro intuito de prejudicar eventual pretensão eleitoral destes, já que
possuem referência ao pleito vindouro; ressaltando-se, ainda, o seu caráter anônimo, vez que
publicada sem perfil sem identificação, afrontando-se o disposto no art. 57-D, da Lei nº
9.504/97.

e) muito embora na decisão impugnada tenha havido o reconhecimento de que
se trata de página anônima, trata-se de decisão manifestamente teratológica, na medida em
que desconsidera a presença de elementos evidentemente abusivos e transgressores dos
limites constitucionais à liberdade de expressão, comumente conhecidos como difamadores,
caluniosos e injuriosos

f) as postagens do referido perfil afrontam os artigos 242 e 243 do Código
Eleitoral, pois criam estados passionais que podem influenciar o eleitorado, justificando a
intervenção da Justiça Eleitoral com o fito de fazer cessar imediatamente sua veiculação,
cabendo a aplicação de multa nos termos do art. 57-D, da Lei de Eleições
Num. 13268716 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 26/10/2020 10:38:35
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102515444565400000012704942
Número do documento: 20102515444565400000012704942

g) faz-se necessária a remoção da página, vez que veiculada sem identificação
do responsável e propagadora, unicamente de conteúdo ilícito; ou subsidiariamente mostra-se
imperativa a remoção das publicações objeto desta representação, nos termos do art. 57-D, §
3º da Lei das Eleições;

h) , patente a necessidade de concessão de tutela liminar, estando presente o
, pois resta devidamente comprovada a lesão à imagem dos candidatos
fumus boni juris
impetrantes, bem como à igualdade e à legitimidade do pleito e o
, diante do
periculum in mora
fato de que a manutenção do ato coator irá comprometer, talvez de forma irreversível, a
imagem dos candidatos impetrantes perante o eleitorado.
Pugnaram pela concessão de provimento liminar, de forma, para o fim de
determinar que os interessados, solidariamente e sob pena de multa, realizem a ocultação das
publicações questionadas, constantes nas URL’s indicadas ao final da petição inicial. inaudita
altera parte
Ao final, requerem seja concedida a segurança, confirmando os efeitos da liminar.
Juntam documentos.
Pela decisão ID 10796016, deferi em parte a tutela liminar, para determinar a
retirada de algumas das publicações inquinadas.
O Facebook Brasil peticionou informando que contatou o Operador do serviço
Facebook1, com o propósito de remover os conteúdos em questão, o qual constatou que, na
verdade, as URLs abaixo descritas já haviam sido permanentemente deletadas (ID10846416).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela concessão parcial da
segurança (ID11706566).
Em consulta ao PJe de 1º grau, constatou-se que ainda não ocorreu o julgamento
de mérito da Representação Eleitoral em que proferida a decisão impugnada.
A autoridade tida como prestou informações.
É o relatório.

VOTO

Num. 13268716 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 26/10/2020 10:38:35
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102515444565400000012704942
Número do documento: 20102515444565400000012704942

O mandado de segurança é medida que visa “proteger direito líquido e certo, não
amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso do
poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por

parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”, ex
do art. 1º da Lei nº 12.016/2009.
vi
Quanto ao alcance do conceito de
para fins de cabimento
direito líquido e certo
do mandado de segurança atualmente a orientação é pacífica no sentido de que
,
“é aquele
direito titularizado pelo impetrante, embasado em situação fática perfeitamente delineada e
(SODRÉ, André. Mandado de
comprovada de plano por meio de prova pré-constituída”
Segurança. In: Ações Constitucionais / organizador, Fredie Didier Jr. – Salvador: JusPodivm,
2006, p. 107).
Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano e daí
decorre a exigência de prova pré-constituída que o demonstre de forma absolutamente
incontroversa, sem pairar qualquer dúvida, desde a petição inicial, quanto à sua existência.
A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é firme nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
VEREADOR. CONDENAÇÃO CRIMINAL. TRÂNSITO EM JULGADO. DIREITOS
POLÍTICOS. SUSPENSÃO IMEDIATA. DESPROVIMENTO.
1. A condenação criminal transitada em julgado implica imediata suspensão dos
direitos políticos, nos termos do art. 15, III, da CF, e, por conseguinte, na perda do
mandato.
2. Não há falar na aplicação da norma do art. 55, § 2º, da CF, ao caso, haja vista
inexistir previsão constitucional que permita estender aos vereadores o tratamento
diferenciado dado aos senadores e deputados federais.
3. O direito, para que possa ser examinado na via estreita do mandado de
segurança, deve ser líquido e certo, isto é, decorrente de fato incontestável e
.
inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova pré-constituída
Precedentes.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(Recurso em Mandado de Segurança nº 278655, Acórdão, Relator(a) Min. Luciana
Lóssio, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 37, Data 24/02/2016,
Página 74, com destaques nossos)
Recurso em Mandado de Segurança. Servidor. Demissão. Direito Líquido e Certo.
O cabimento do Mandado de segurança pressupõe a existência de direito líquido e
certo que seja incontroverso e possa ser facilmente percebido a partir de prova
pré-constituída, não sendo cabível, nesta via estreita, a análise aprofundada das
provas produzidas em processo administrativo e em ação penal para verificação
das circunstâncias e fatos que ensejaram a demissão do funcionário.
Recurso em mandado de segurança a que se nega provimento.
Num. 13268716 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 26/10/2020 10:38:35
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102515444565400000012704942
Número do documento: 20102515444565400000012704942

(Recurso em Mandado de Segurança nº 97621, Acórdão, Relator(a) Min. Henrique
Neves Da Silva, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 224, Data
25/11/2013, Página 50/51, com destaques nossos)

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
VEREADOR. ELEIÇÕES 2008. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA.
DOAÇÕES ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO. VEÍCULOS. AUSÊNCIA DE
DECLARAÇÃO E DE EMISSÃO DE RECIBOS ELEITORAIS. CONTROLE DAS
CONTAS. PREJUÍZO. MATÉRIA FÁTICA CONTROVERTIDA. INADEQUAÇÃO
DA VIA ELEITA. NÃO PROVIMENTO.
1. No caso, o ora agravante recebeu doações estimáveis em dinheiro sem emitir recibos
eleitorais, já que, em sua prestação de contas, declarou gastos com combustível sem a
correspondente declaração de gastos com veículos.
2. Esta c. Corte já assentou o entendimento de que, via de regra, tal irregularidade
(ausência de emissão de recibo eleitoral) caracteriza-se como insanável, pois os recursos
em questão, por não serem declarados, permanecem à margem do controle da Justiça
Eleitoral, impossibilitando que ela julgue a licitude destes gastos. Precedentes.
3. O direito, para que possa ser examinado na via estreita do mandado de
segurança, deve ser líquido e certo, isto é, decorrente de fato incontestável e
inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal
. Precedentes do STF.
pré-constituída
4. In casu, por ser controverso o fato de ter sido omitida a emissão de recibo eleitoral da
utilização de apenas um veículo, inviabiliza-se, no presente mandamus, o exame da
alegação de que a omissão não prejudicou o controle das contas pela Justiça Eleitoral.
5. Agravo regimental não provido.
(Recurso em Mandado de Segurança nº 223980808, Acórdão, Relator(a) Min. Aldir
Passarinho Junior, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 07/10/2010,
Página 19-20, com destaques nossos)

São relevantes as razões do impetrante, mais precisamente sua alegação de que,
em abuso à liberdade de expressão, perfil anônimo criado em rede social vem realizando
postagens ofensivas, com nítido caráter difamatório e injuriador, contendo diversos insultos,
com o claro propósito de prejudicar a sua imagem perante o eleitorado.
É certo que o ideal seria que o debate político ficasse no âmbito dos projetos de
governo e propostas para administração pública. Ocorre que o meio político não é ambiente
asséptico e nem sempre é harmonioso, conforme reiteradas vezes já reconheceram as Cortes
Eleitorais.
É certo, também, que o homem público está sujeito a críticas, ainda que por meio
de sátiras, e não pode pretender blindar sua imagem por meio de medidas judiciais que visem
uma intervenção drástica no debate democrático e limite de forma desarrazoada a liberdade de
expressão, a qual “não abarca somente as opiniões inofensivas ou favoráveis, mas também
aquelas que possam causar transtorno ou inquietar pessoas, pois a democracia se assenta no
Num. 13268716 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 26/10/2020 10:38:35
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102515444565400000012704942
Número do documento: 20102515444565400000012704942

” (ADI no 4439/DF, rel. Min. Roberto Barroso, rel. p/ ac.
pluralismo de ideias e pensamentos
Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 21.6.2018).
Com efeito, nos termos do art. 57-J da Lei 9.504/1997 e do art. 38 da
Resolução-TSE nº 23.610/2019, com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir
a censura, “a atuação da Justiça Eleitoral em relação a conteúdos divulgados na internet deve
.
ser realizada com a menor interferência possível no debate democrático”
Logo, apenas quando se verificar situação que nitidamente desborde da liberdade
de expressão é que se justifica a autuação da Justiça Eleitoral. É o que ocorre no caso em
apreço, ao menos em parte.
Com efeito, o teor das publicações trazidas para análise extrapolam críticas ou
sátiras, ultrapassando os limites da liberdade de manifestação, a despeito de sua posição
preferencial no âmbito eleitoral. Não se está aqui a julgar as opiniões negativas do criador do
perfil em relação à atuação do impetrante enquanto gestor público, pois, como antes frisado, as
críticas são inerentes ao debate político.
Contudo, aquele que realiza as críticas, deve responder pelos seus excessos, não
podendo se esconder por trás de perfil anônimo e tampouco partir para ataques pessoais.
Com efeito, o anonimato é vedado pelo art. 5º, inciso IV da Constituição Federal,
segundo o qual “
” e pela
é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato
legislação eleitoral, que prevê, no artigo 57-D da Lei 9504/97:
Art. 57-D. É livre a manifestação do pensamento,
durante a
vedado o anonimato
campanha eleitoral, por meio da rede mundial de computadores - internet, assegurado o
direito de resposta, nos termos das alíneas a, b e c do inciso IV do § 3º do art. 58 e do
58-A, e por outros meios de comunicação interpessoal mediante mensagem eletrônica.
(...)
Sobre o anonimato, assim já se manifestou o Tribunal Superior Eleitoral:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO PENAL. DIFAMAÇÃO ELEITORAL.
1. Em regra, as limitações impostas à propaganda eleitoral na internet são voltadas aos
candidatos, partidos políticos e coligações, não atingindo a livre expressão do
pensamento do eleitor, que, como verdadeiro componente da soberania popular, não
pode ter suas manifestações censuradas. A regra geral, contudo, sofre exceção quando a
manifestação do pensamento do eleitor extrapola para o campo da ofensa à honra de
terceiros, bem jurídico tutelado pela Constituição da
República (CF, art. 5º, V e X).
2. A liberdade de manifestação do pensamento encontra restrição no próprio dispositivo
constitucional que, ao trazer essa garantia, veda o anonimato (CF, art. 5º, IV). No
âmbito eleitoral, o art. 57-D da Lei nº 9.504, de 1997, prescreve que "é livre a
manifestação do pensamento, vedado o anonimato durante a campanha eleitoral, por
meio da rede mundial de computadores - internet".
Num. 13268716 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 26/10/2020 10:38:35
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102515444565400000012704942
Número do documento: 20102515444565400000012704942

3. O eleitor que cria página anônima no Facebook para fomentar críticas à atual
administração municipal e aos candidatos da situação responde por seu conteúdo, não
sendo possível invocar a garantia constitucional relativa à livre
manifestação do pensamento, em razão do anonimato empreendido. Além disso, o
direito de crítica não é absoluto e, portanto, não impede a caracterização dos crimes
contra a honra quando o agente parte para a ofensa pessoal.
(...)
Recurso especial desprovido.
(TSE - Recurso Especial Eleitoral nº 186819, Acórdão, Relator(a) Min. Henrique Neves
Da Silva, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 05/11/2015)

Não se olvida, contudo, que a simples ocorrência de publicação anônima não
conduz, automaticamente, à sua exclusão, conforme previsão do artigo 38 da Resolução TSE
nº 23.610/2019:
Art. 38. A atuação da Justiça Eleitoral em relação a conteúdos divulgados na internet
deve ser realizada com a menor interferência possível no debate democrático (Lei nº
).
9.504/1997, art. 57-J
§ 1° Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, as ordens
judiciais de remoção de conteúdo divulgado na internet serão limitadas às hipóteses em
que, mediante decisão fundamentada, sejam constatadas violações às regras eleitorais ou
ofensas a direitos de pessoas que participam do processo eleitoral.
§ 2° A ausência de identificação imediata do usuário responsável pela divulgação
do conteúdo não constitui circunstância suficiente para o deferimento do pedido de
remoção de conteúdo da internet.
§ 3º A publicação somente somente será considerada anônima caso não seja possível a
identificação dos usuários após a adoção das providências previstas no art. 40 desta
Resolução.
(...)

No caso, porém, além do aparente anonimato, o conteúdo das postagens trazidas
para análise não configuram meras críticas, mas verdadeiras ofensas à honra do impetrante,
desbordando, em razão disso, da liberdade de expressão.
Com efeito.
Na
primeira
postagem
impugnada,
constante
da
URL
,
https://www.facebook.com/photo/?fbid=346991640051362&set=a.113856823364846
seguindo-se ao texto: “PAULO e CHICO Imorais, cafajestes! Deixem FOZ em paz! Nós
Num. 13268716 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 26/10/2020 10:38:35
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102515444565400000012704942
Número do documento: 20102515444565400000012704942

sabemos que vocês são BANDIDOS CORRUPTOS!, com caricatura fazendo alusão que o
impetrante alternaria poder na chefia do executivo com o seu opositor político, PAULO MAC
DONALD, para o fim de roubar.
N a
p u b l i c a ç ã o
c o n s t a n t e
d a
U R L
,
https://www.facebook.com/photo/?fbid=346951030055423&set=a.113856823364846
insinua-se que chegou a vez de o candidato impetrante ser preso pela Polícia
Federal.
N a
p u b l i c a ç ã o
d e
U R L
, afirma-se
https://www.facebook.com/photo/?fbid=346946390055887&set=a.113856823364846
que o candidato impetrante criou Secretaria sem atribuição, apenas para que sua esposa
recebesse aumento de salário de R$ 9.724,91 para R$ 20.186,20, sem fazer nada.
N o
c o m e n t á r i o
c o n s t a n t e
n a
U R L
, o candidato impetrante é
https://www.facebook.com/nicole.zans.3/posts/346623366754856
chamado de corrupto e vagabundo.
Já o vídeo constante na publicação de URL

verifica-se
mera
https://www.facebook.com/100042215873385/videos/346546810095845/
ironia, com insinuação de que não há obras a serem mostradas pelo candidato.
Na URL
é
https://www.facebook.com/nicole.zans.3/posts/344172806999912
postada imagem de trecho da declaração de bens do candidato, com insinuação de que este
declarou bem abaixo de seu valor.
A s s i m ,
a p e n a s
o
c o n t e ú d o
d a
U R L
,
pode
ser
https://www.facebook.com/100042215873385/videos/346546810095845/
compreendido dentro da liberdade de expressão, configurando mera sátira. Os demais
conteúdos trazidos imputam especialmente ao candidato CHICO BRASILEIRO condutas
ilícitas, adjetivos de baixo calão que no olhar do cidadão médio servem para qualificar
criminosos.
Portanto, é clara intenção daquele que veiculou as postagens é ofender a imagem
do candidato impetrante CHICO BRASILEIRO, com afirmações que, além de ofender sua
honra, são capazes de incutir imagem negativa dos impetrantes perante o eleitorado.
Assim, a decisão impugnada revela-se ilegal, na medida em que desconsiderou o
caráter ofensivo dos conteúdos destacados.
Desse modo, mostra-se aplicável a limitação da livre manifestação do
pensamento, neste caso, nos termos do art. 27 da Resolução-TSE nº 23.620/2019, que assim
dispõe:
Art. 27. É permitida a propaganda eleitoral na internet a partir do dia 16 de agosto do
ano da eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 57-A).
§ 1º A livre manifestação do pensamento do eleitor identificado ou identificável na
internet somente é passível de limitação quando ofender a honra ou a imagem de
, ou divulgar fatos sabidamente inverídicos.
candidatos, partidos ou coligações
Num. 13268716 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 26/10/2020 10:38:35
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102515444565400000012704942
Número do documento: 20102515444565400000012704942

§ 2º O disposto no § 1º deste artigo se aplica, inclusive, às manifestações ocorridas antes
da data prevista no caput, ainda que delas conste mensagem de apoio ou crítica a partido
político ou a candidato, próprias do debate político ou democrático.

Desse modo, é de ser confirmada a tutela liminar que determinou a remoção dos
seguintes conteúdos:
https://www.facebook.com/photo/?fbid=346991640051362&set=a.113856823364846
https://www.facebook.com/photo/?fbid=346951030055423&set=a.113856823364846
https://www.facebook.com/photo/?fbid=346946390055887&set=a.113856823364846
https://www.facebook.com/nicole.zans.3/posts/346623366754856
https://www.facebook.com/nicole.zans.3/posts/344172806999912

Corroborando tal conclusão, destaca-se o Parecer da Procuradoria Regional
Eleitoral:

Com razão os impetrantes no que pertine ao conteúdo das postagens impugnadas.
Vê-se que as expressões utilizadas ultrapassam a divulgação de opinião ou crítica sobre
o candidato e questões políticas, e o provável anonimato vem reforçar a intenção única
de denegrir a pessoa do candidato.
O processo eleitoral admite críticas aos candidatos além dos limites acatados pelas
pessoas comuns, mas mesmo aqui a lei impõe limite às manifestações, como
demonstrado na decisão liminar.

De igual modo, confirma-se a conclusão de que, havendo ainda a possibilidade de
afastamento do anonimato, bem como de o autor do perfil impugnado ajustar suas publicações,
respeitando as vedações previstas na legislação eleitoral, não se mostra razoável, ao menos
por ora, a determinação de remoção de todo o perfil.
De fato, conforme já frisado, nos termos do art. 57-J da Lei 9.504/1997 e do art.
38 da Resolução-TSE nº 23.610/2019, com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e
impedir a censura, “a atuação da Justiça Eleitoral em relação a conteúdos divulgados na
.
internet deve ser realizada com a menor interferência possível no debate democrático”
Quanto ao risco de ineficácia da medida se concedida somente ao final da
representação eleitoral, tem-se que
é inerente ao período eleitoral,
periculum in mora
considerando a exiguidade do período de campanha e a facilidade de disseminação dos
Num. 13268716 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 26/10/2020 10:38:35
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102515444565400000012704942
Número do documento: 20102515444565400000012704942

conteúdos divulgados por redes sociais, exigindo atuação célere da Justiça Eleitoral a fim de
coibir atos atentatórios ao equilíbrio da disputa.
Por fim, anoto que “O provedor de conteúdo ou de serviços multimídia detém
legitimidade passiva em ação na qual se pleiteia tutela de remoção do ilícito derivado de
. (RECURSO ELEITORAL n 34395, ACÓRDÃO n 53072 de 23/05/2017,
manifestação anônima”
Relator ROBERTO RIBAS TAVARNARO, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 29/05/2017).
Desse modo, considerando que nestes autos tratou-se estritamente da remoção
do conteúdo, e que o provedor tempestivamente comunicou que o conteúdo já havia sito
permanentemente deletado, é de ser reconhecido o tempestivo e integral cumprimento da
ordem judicial pelo Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.
Por todas essas razões, a confirmação da tutela liminar é medida que se impõe.

DISPOSITIVO
Nessas condições, voto pela concessão parcial da segurança, confirmando-se a
decisão liminar, para o fim de para o fim de determinar que o interessado FACEBOOK

SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA mantenha a remoção dos conteúdos a seguir
descritos, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) por publicação:
https://www.facebook.com/photo/?fbid=346991640051362&set=a.113856823364846
https://www.facebook.com/photo/?fbid=346951030055423&set=a.113856823364846
https://www.facebook.com/photo/?fbid=346946390055887&set=a.113856823364846
https://www.facebook.com/nicole.zans.3/posts/346623366754856
https://www.facebook.com/nicole.zans.3/posts/344172806999912
É como voto.

DES. VITOR ROBERTO SILVA – RELATOR

EXTRATO DA ATA

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL Nº 0600449-55.2020.6.16.0000 - Foz do Iguaçu - PARANÁ -
RELATOR: DES. VITOR ROBERTO SILVA - IMPETRANTES: FRANCISCO LACERDA
Num. 13268716 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 26/10/2020 10:38:35
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102515444565400000012704942
Número do documento: 20102515444565400000012704942

BRASILEIRO, FRANCISCO ROBSON VIDAL SAMPAIO e O TRABALHO CONTINUA 55-PSD /
17-PSL / 45-PSDB / 14-PTB / 15-MDB / 20-PSC / 40-PSB / 77-SOLIDARIEDADE / 22-PL -
Advogados dos(a) IMPETRANTES: RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR - PR0088286,
PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA - PR0090525, ATANASIO SAVIO - PR0083533, RAFAELA
FARRACHA LABATUT PEREIRA - PR0058415, JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE - PR0084893,
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR0098059, RODRIGO GAIAO - PR0034930, RAFAELA
DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT - PR0103194, GUSTAVO BONINI GUEDES - PR0041756, JAYNE
PAVLAK DE CAMARGO - PR0083449, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR0058425,
GUILHERME MALUCELLI - PR0093401 - IMPETRADO: JUÍZO DA 14ª ZONA ELEITORAL DE
FOZ DO IGUAÇU/PR - INTERESSADOS: FACEBOOK GLOBAL HOLDINGS II, LLC, NICOLE
ZANONNI, FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
DECISÃO
A Corte, por unanimidade, concedeu parcialmente a segurança, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 23.10.2020.
Num. 13268716 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 26/10/2020 10:38:35
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102515444565400000012704942
Número do documento: 20102515444565400000012704942